Tribunal: TJES
Processo: 5018803-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018803-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANT ANNA JORDAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5018803-71.2024.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG SA
EMBARGADO:
MARIA DA PENHA SANT ANNA JORDAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao afirmar que não há provas quanto ao repasse de informações, vez que consta nos autos um vídeo que comprova a contratação do cartão de crédito consignado. Aduz, também, que o acórdão é ilíquido, na medida em que não indicou o valor da condenação a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. No que se refere ao vídeo acostado aos autos, este não é capaz de comprovar que a parte estava ciente da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, vez que o referido vídeo informa apenas um saque adicional. Além da fundamentação já exposta no acórdão, constata-se, ainda, que o “
Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
” não possui a assinatura da autora, o que demonstra o desconhecimento do real serviço contratado.

5.
Ademais, não se desconhece que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 38, parágrafo único, exige sentenças líquidas, mas a jurisprudência admite que sentenças ilíquidas sejam compatíveis com o rito dos juizados, desde que não haja complexidade na execução. Assim, considerando que o marco inicial e os critérios para apuração do saldo devedor estão devidamente definidos no acórdão guerreado, bem como que a ré tem controle dos valores descontados da parte autora, não se vislumbra decisão ilíquida, na medida em que é possível obter o
quantum
através de realização de
meros cálculos aritméticos
.

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)